Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO COMUM. EXIBIÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS. DISTRITO FEDERAL. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. DER. JUIZADOS ESPECIAIS.
1. O pedido de exibição de documentos pode ser formulado por intermédio de três instrumentos processuais: a) ação autônoma; b) ação de produção antecipada de prova; c) incidente processual, ou seja, quando o documento for necessário para ser exibido em processo que já está em curso.
2. A ação de exibição de documentos, seja pelo procedimento comum, seja por ação de produção antecipada de provas, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o).
3. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, o suscitante.